Tribunal: TJES
Processo: 5010723-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010723-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS e outros
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010723-28.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS
PACIENTE: BIANCA RAUANY DA SILVA REIS

RELATO
R: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor BIANCA RAUANY DA SILVA REIS em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva da paciente em razão, em tese, da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e o artigo 14, da Lei 10.826/03.

De acordo com a inicial, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa. Além disso, a defesa aponta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido, entende que não há nos autos nenhum indício de que a requerente representa periculosidade, muito menos qualquer avaliação técnica acerca do tema. Ademais, aduz que inexistem indicativos de que a acusada pretenda cometer crimes, muito menos se furtar à aplicação da lei penal, nem obstaculizar o andamento da instrução criminal.

No caso em exame, os documentos que instruem os autos evidenciam que no dia 15/07/22, a paciente portava em sua mochila um carregador de arma de fogo com treze munições calibre 9mm, bem como tinha em depósito 1.200 (mil e duzentos) pinos de cocaína.

Os indícios de autoria e prova da materialidade estão comprovadas por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da paciente (documento 3677311 e 3677310), assim como pelo auto de apreensão (documento 3677315).

Além disso, observo que os crimes possuem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que se amolda ao previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Não menos importante, assim como vislumbrado em sede liminar, tenho que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a
significativa quantidade de drogas apreendidas
em poder da paciente, o que evidencia a gravidade concreta da conduta.

Sobre o tema, entende o STJ que: “
A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se evidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de significativa quantidade de droga, acondicionada de forma a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontrado s em seu poder (600g de maconha, embalados em 61 porções)
” (AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Assim, diante da quantidade de drogas embaladas de maneira individual - o que sugere a destinação para venda -, aliada à existência de indícios de que a paciente uniu-se ao corréu Marcos com o fim de comercializar entorpecentes, tendo sido, com ele, 142 (cento e quarenta e dois) comprimidos de ecstasy, além da quantia de R$1.034,00 (mil e trinta e quatro) reais em espécie, concluo, diante de tais elementos, que a colocação da paciente em liberdade configura risco à ordem pública.

Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema, mais uma vez, é o entendimento da jurisprudência:

Cumpre ressaltar, que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, assim como no caso em exame. (AgRg no HC n. 775.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Outro não é o entendimento da douta procuradoria de justiça, para quem "impende frisar que, no tocante às condições pessoais favoráveis, a simples comprovação de que a paciente as ostenta não tem o condão de conduzir, automaticamente, à sua liberdade, posto que estas não devem ser analisadas individualmente, mas em conjunto com o que dos autos consta, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos norteadores do exame da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual".

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, SÃO INSUFICIENTES AO AMPARO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Os indícios de autoria e prova da materialidade estão comprovadas por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da paciente (documento 3677311 e 3677310), assim como pelo auto de apreensão (documento 3677315). Além disso, observa-se que os crimes possuem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que se amolda ao previsto no art. 313, inc. I, do CPP. 2. Não menos importante, assim como vislumbrado em sede liminar, a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a significativa quantidade de drogas apreendidas em poder da paciente, o que evidencia a gravidade concreta da conduta. 3. A simples existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.